Tribunal: TJMT
Processo: 1052922-78.2024.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052922-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JULIANO RONDON DO VALE SILVA - CPF: 020.695.061-69 (RECORRENTE), LUCAS NOBRE DA SILVA - CPF: 052.203.411-03 (ADVOGADO), MARILENE RONDON DO VALE SILVA - CPF: 474.328.881-91 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: PCom a devida vênia do eminente Relator, dele divirjo. Há nos autos prova inequívoca da apreensão do veículo, conforme consta no Termo de Exibição e Apreensão juntado ao processo criminal nº 0003475-88.2019.8.11.0042 (ID 96189036, fls. 5 e 6), no qual o automóvel é expressamente identificado no item 1 como sendo o mesmo objeto da presente demanda. Verifica-se, ainda, que o juízo criminal autorizou a restituição do bem à sua legítima proprietária. Importa destacar que o autor Juliano (que estava com o veículo no momento da apreensão) afirma exercer a atividade de motorista de aplicativo, o que foi confirmado por testemunhos colhidos na própria ação penal mencionada. Consubstanciando, os demais integrantes foram apreendidos no interior do veículo, ocasião em que o autor realizava corrida como motorista de aplicativo. As fotografias acostadas à petição inicial evidenciam que o veículo foi restituído em condições visivelmente deterioradas, com danos aparentes que contrastam com o estado à época da apreensão. Diante do conjunto probatório apresentado, embora se reconheça a existência de danos materiais decorrentes da restituição do veículo em condições distintas daquelas existentes à época da apreensão, não se vislumbra a configuração de dano moral indenizável. Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso, condenando o requerido ao pagamento de R$ 4.265,00 em favor da parte autora MARILENE RONDON DO VALE SILVA à título de danos materiais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025